Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701628-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado a apresentar contrarrazões. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Brasília, 07 de dezembro de 2021